Tribunal: TJMT
Processo: 1026758-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1026758-21.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: CARLA LOPES COELHO
EMBARGADO: CARLOS HENRIQUE MIRANDA e E. C. M.
Vistos.
A embargante/agravante pugnou anteriormente pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, “afastando a fixação da guarda unilateral da criança ELOAH em favor do autor/agravado” (sic).
Tal pleito foi deferido pela Relatora original do agravo, dispondo que “sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, DEFIRO a medida de urgência vindicada para afastar a guarda unilateral da criança, propiciando-lhe a guarda compartilhada” (Id. 71381479).
Inconformada com aquela decisão, a então agravante opôs os presentes aclaratórios alegando haver omissão no decisum, isso porque “requereu a guarda compartilhada e que o locus residencial da filha de 7 (sete) anos continue com mãe” (sublinhei) (Id. 72764486).
A fim de aclarar a decisão embargada, tenho que a Desembargadora Antônia entendeu por, somente, afastar a guarda unilateral da menor, ou seja, conforme descrito, permitiu a guarda compartilhada dos genitores e, ao manter-se silente quanto ao domicílio que a criança permaneceria, entende-se que, por ora, que a criança continuaria no domicílio paterno, até porque tal questão corresponde ao mérito recursal, momento em que será feita uma avaliação mais detalhada dos argumentos vertidos na peça de ingresso e documentos apresentados.
Vislumbra-se, ademais, que a nobre magistrada tomou por base o estudo psicossocial de Id. 70979958, onde as profissionais concluíram em sugerir que o melhor para a infante seria a “Guarda Compartilha, a criança residindo com o genitor, e livre acesso de convívio com a genitora, visto que a criança sente falta da presença materna” (sic) (sublinhei).
Tanto é assim, que essa parte final do relatório psicossocial encontra-se descrita na decisão embargada.
De mais a mais, reexaminando os autos e os argumentos apresentados, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada.
Diante disso, REJEITO os embargos declaratórios.
Restabeleça a classe processual do recurso – Agravo de Instrumento, dando-se URGENTE prosseguimento no feito.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal